Tribunal: TJSP
Processo: 1010236-95.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Honorários advocatícios contratuais. Parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Relação contratual incontroversa. Saldo devido apurado por meio de perícia técnica que deve ser acolhido. Parte autora que decaiu quanto a parte dos valores e quanto ao pedido de pagamento de multa. Caracterizada sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Honorários advocatícios contratuais. Parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Relação contratual incontroversa. Saldo devido apurado por meio de perícia técnica que deve ser acolhido. Parte autora que decaiu quanto a parte dos valores e quanto ao pedido de pagamento de multa. Caracterizada sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.